Tribunal: STF
Processo: HC 236271
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões monocráticas proferidas por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ no HC 863.406/SP e no RHC 189.553/SP, assim redigidas, respectivamente:



    “Trata-se de habeas corpus (fls. 3/20) com pedido liminar impetrado em favor de RICARDO LUÍS TOMBA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Habeas Corpus Criminal n. 2141680-36.2023.8.26.0000 - fls. 46/52).



    Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo (Processo n. 0002917-68.2020.8.26.0526) ofereceu denúncia em face do ora paciente, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 339, § 1.º, do Código Penal (fls. 109/111).



    O juiz singular recebeu a denúncia (fls. 112/113) e confirmou o seu recebimento (fls. 141/142).



    Irresignada, e buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou writ, na Corte local, que denegou a ordem (fls. 46/52).



    No presente mandamus, o impetrante alega que a denúncia formulada contra o paciente se originou de inquérito policial reaberto em ofensa ao art. 18, do Código de Processo Penal, pois ausente qualquer prova ou informação substancialmente nova que autorizasse a alteração do entendimento que levou ao arquivamento do inquérito.



    Aduz que a defesa não teve acesso às cartas físicas que veicularam as denúncias caluniosas, para as submeter a exames periciais, o que consubstancia ofensa à ampla defesa e ao contraditório.



    No ponto, acrescenta que o fornecimento de cópias impressas de documentos já disponibilizados de forma digital não supre o direito de acesso irrestrito à prova material, física, que deveria ter sido submetida a exame de corpo de delito na fase investigativa e encaminhada, com o inquérito policial, ao Juízo.



    Afirma que o acórdão impugnado seria nulo, por ausência de fundamentação, não tendo enfrentando todas as teses de defesa.



    Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão da ação penal que tramita na origem. No mérito, pede a concessão da ordem, para trancar a ação penal da origem.



    É o relatório. Decido.



    [...]



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.



    A defesa impetrou habeas corpus, na origem, alegando o que consta do relatório do acórdão impugnado:



    ‘Assevera acerca da existência de supostas desavenças ocorridas entre o paciente e seus familiares, motivo pelo qual foi instaurado procedimento criminal para a apuração dos fatos.



    Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa ao não ter acesso às provas documentais e outros documentos, objetos de prova de eventual materialidade delitiva, afrontando o disposto indicado no artigo 234 do Código de Processo Penal.



    Imputa à autoridade apontada como coatora omissão à referida disponibilidade de documentos e tece longas considerações acerca de fatos ocorridos no âmbito policial, no bojo de inquérito policial e da ação penal em curso.



    Destaca haver conexão entre inquérito policial, que restou arquivado, conforme os termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, com a ação penal em trâmite, de modo que procedimento em andamento carece de provas novas, alegando afronta à Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalta que não existe justa causa para a ação penal em curso, eis que ausentes novos elementos de prova, pois as indicadas provas decorreram do feito já arquivado.



    Nesse contexto, invocando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a concessão da ordem, precedida de liminar, para que a autoridade apontada como coatora providencie a exibição, em cartório, dos documentos físicos que originaram o IP 1500282-74.2019.8.26.0526 e PANI 66/19 a fim de garantir a ampla defesa e paridade de armas, busca também o trancamento da ação penal, alternativamente, a anulação da ação penal a partir do recebimento da denúncia, para que os autos retornem à Promotoria de Justiça para emenda à denúncia, se o caso, excluindo-se a acusação do 2º delito e ofertando eventualmente a transação penal, o acordo de não persecução penal, a suspensão condicional da ação, e qualquer outro benefício pro reo (fls. 01/25).



    Pedido liminar prejudicado (fls.304/306), processada a ordem.



    A autoridade coatora prestou as informações de praxe às fls. 309/311.



    A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 314/315).



    É O RELATÓRIO



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RICARDO LUÍS TOMBA, objetivando que a autoridade apontada como coatora providencie a exibição, em cartório, dos documentos físicos que originaram o IP 1500282-74.2019.8.26.0526 e PANI 66/19 a fim de garantir a ampla defesa e paridade de armas, busca também o trancamento da ação penal, alternativamente, a anulação da ação penal a partir do recebimento da denúncia, para que os autos retornem à Promotoria de Justiça para emenda à denúncia, se o caso, excluindo-se a acusação do 2º delito e ofertando eventualmente a transação penal, o acordo de não-persecução penal, a suspensão condicional da ação, e qualquer outro benefício pro reo.’ (fls. 47/48).



    Como é sabido, ‘[...] em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade’ (AgRg no HC n. 732.765/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).



    A defesa sustenta que a ação penal que tramita na origem deve ser declarada nula, pois teria se originado de inquérito policial indevidamente desarquivado, vale dizer, desarquivado sem a demonstração do encontro de prova substancialmente nova.



    O art. 18, do Código de Processo Penal, dispõe que ‘depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia’.



    A Corte local, porém, não se pronunciou, especificamente, acerca da tese aventada pela defesa, consignando que ‘o enfrentamento de matéria de forma tão minuciosa não pode ser realizado nesta via de cognição sumária, na qual a ausência de justa causa deve ser detectável de forma direta’ (fl. 51).



    Assim, como não examinado na origem, o tema não pode ser enfrentado diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, em indevida supressão de instância.



    Veja-se:



    [...]



    De todo modo, ‘para apreciar a tese defensiva de ausência de novas provas, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus’ (RHC n. 79.424/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 26/3/2019.).



    Também se alega cerceamento de defesa, pois o acusado não teria acessado provas físicas, consistentes em cartas enviadas ao Ministério Público, contendo denúncias. A defesa afirma que teria interesse em submeter o referido material a perícia.



    O Juiz singular informou que ‘o acesso ao acervo probatório é pleno, observando-se que foram fornecidas as cópias reprográficas requeridas pela Defesa em relação ao procedimento administrativo que tramitou perante o Ministério Público e integram a presente demanda [...]’ (fls. 79/80).



    Os julgadores da origem, por sua vez, mencionaram que:



    ‘[...] os autos do IP nº 1500282-74.2019.8.26.0526 são digitais e a defesa tem amplo acesso aos mesmos. Já os em relação aos autos do PANI 66/19, a defesa recebeu cópias reprográficas, conforme certidão de fls. 294 dos autos da ação penal. Ressalte-se que a instrução não foi encerrada, então, a defesa ainda tem a possibilidade de fundamentadamente requerer a produção de outras provas em relação aos documentos originais, tais requerimentos serão devidamente analisados pelo MM. Juízo a quo em relação à sua relevância, imprescindibilidade e conveniência.’ (fl. 52).



    De fato, não se constata, de plano, o cerceamento de defesa seja, porque - e este é o juízo de fato firmado pelas instâncias ordinárias - o acusado tem acesso pleno ao que consta dos autos, seja porque ainda poderá requerer a produção da prova pericial que lhe interessa.



    Assim, não configurada ilegalidade flagrante. Sobre o tema:



    [...]



    Ante o exposto, ausente qualquer ilegalidade flagrante, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 11).



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por RICARDO LUÍS TOMBA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2141680-36.2023.8.26.0000) assim ementado (e-STJ fl. 348):



    Habeas Corpus - Denunciação Caluniosa - Trancamento da ação penal - Descabimento - Indícios de autoria e materialidade delitiva - Exordial, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal - Decisão de recebimento da denúncia devidamente fundamentada - Ordem Denegada.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime de denunciação caluniosa.



    No presente recurso, alega a defesa que a denúncia formulada contra o recorrente se originou de inquérito policial reaberto em ofensa ao art. 18, do Código de Processo Penal, pois ausente qualquer prova ou informação substancialmente nova que autorizasse a alteração do entendimento que levou ao arquivamento do inquérito.



    Aduz que a defesa não teve acesso às cartas físicas que veicularam as denúncias caluniosas, para as submeter a exames periciais, o que consubstancia ofensa à ampla defesa e ao contraditório. No ponto, acrescenta que o fornecimento de cópias impressas de documentos já disponibilizados de forma digital não supre o direito de acesso irrestrito à prova material, física, que deveria ter sido submetida a exame de corpo de delito na fase investigativa e encaminhada, com o inquérito policial, ao Juízo.



    Afirma que o acórdão impugnado seria nulo, por ausência de fundamentação, não tendo enfrentando todas as teses de defesa.



    Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão da ação penal que tramita na origem. No mérito, pede a concessão da ordem, para trancar a ação penal.



    É o relatório. Decido.



    De inicio, observa-se que as teses apresentadas pela defesa no presente recurso ordinário foram apreciadas por este Relator no HC-863.406/SP (DJe de 25/10/2023), pendente a apreciação do agravo regimental.



    A utilização do recurso cabível simultaneamente à utilização do writ substitutivo desvirtuou o ordenamento processual, por se tratar de mera reiteração, motivo pelo qual o presente recurso não pode prosseguir.



    Isto porque ‘embora o recurso ordinário em habeas corpus consista no meio próprio para a apreciação da irresignação, a defesa optou por impetrar, também, habeas corpus substitutivo, o qual primeiramente foi despachado nesta Corte. Desse modo, a tese idêntica não pode ser simultaneamente analisada em impetrações/interposições posteriores’ (AgRg no RHC n. 103.808/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).



    Destarte, não haverá qualquer prejuízo ao recorrente em ter as teses ora levantadas analisadas quando do julgamento do writ e não do presente recurso ordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.” (doc. eletrônico 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator